Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. ENUNCIADO 135 DO FONAJE. EXCEPCIONALIDADE DA CAUSA. VOLUME DE AÇÕES AJUIZADAS. APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de não ter sido apresentada a nota fiscal comprobatória do negócio jurídico objeto da ação de execução de título extrajudicial, baseada em nota promissória. Em suas razões recursais, a recorrente defende que a nota promissória preenche integralmente os requisitos previstos em lei para o prosseguimento do feito, sendo a mesma autônoma, o que afasta a necessidade de emissão de nota fiscal. Pede para que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, haja vista o error in judicando.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56670714 e ID 56670715. Contrarrazões não apresentadas.
3. De fato, a nota promissória tem como característica a abstração própria dos títulos de crédito, o que dispensaria a investigação da causa debendi. No entanto, é possível exigir a demonstração da origem do débito, como na hipótese de o título não ter circulado (TJDFT, Acórdão 1405503, Relator: ARNOLDO CAMANHO). No caso da empresa recorrente, em que pese não restar demonstrado que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, as estatísticas deste Tribunal apontam que a recorrente já ajuizou no Distrito Federal em 2023, 123 ações; em 2022, 404 e, em 2021, 146 ações, o que a caracteriza como grande litigante, contrapondo-se à declaração de exercício de atividade por microempresa ou empresa de pequeno porte, o que a legitimaria para figurar no polo passivo de demandas propostas perante os Juizados Especiais.
4. Convém esclarecer que a estrutura do Poder Judiciário não pode ser objeto da atividade regular de qualquer empreendimento, revelando-se necessária a investigação do objeto da demanda para se constatar a utilização adequada do processo e, com isso, prevenir o abuso. Portanto, irrepreensível a decisão que determinou a indicação da causa debendi relacionada à nota promissória.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Art. 55 da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.